Tribunal: TJDFT
Processo: 0721723-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721723-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DENIZARD LOPES AUGUSTO DE SOUZA, MIRIAN LIMEIRA MENA BARRETO REQUERIDO: PAULO CESAR SERRAO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo no âmbito da apelação cível interposta por DENIZARD LOPES AUGUSTO DE SOUZA e MIRIAN LIMEIRA MENA BARRETO em face de PAULO CESAR SERRÃO, ante sentença exarada pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, na ação de obrigação de fazer número 0743425-32.2021.8.07.0001, julgou procedente o pedido do agravado, determinando, entre outros, a supressão total da árvore Norfolk (araucária heterophylla) situada na região limítrofe das residências das partes, incluídos os resíduos e o sistema radicular e a reconstrução do muro de arrimo, nos seguintes termos (ID 153524470 na origem): Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por PAULO CESAR SERRÃO em desfavor de MIRIAM LIMEIRA MENA BARRETO e OUTROS. O autor alega, em síntese, que é vizinho de fundo com os réus desde agosto de 2003, sendo proprietário da casa 66 e os réus proprietários da casa 34, ambas situadas no Condomínio Ecológico Village III do Setor Habitacional Jardim Botânico/DF. Narra que, em junho de 2020, notou o surgimento de rachaduras e elevações no chão e no muro que divide as casas. Sustenta que, por orientação de engenheiro civil, foram abertos buracos próximos aos danos verificados, momento em que constatou a existência de várias ramificações de raízes advindas da arvore do réu (uma araucária heterophylla, popularmente conhecida por pinheiro Norfolk, de 20 metros de altura), a qual se situa em área limítrofe das residências. Aduz que a Administração Pública do Distrito Federal, por meio do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da NOVACAP e do Instituo do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM, recomendou a poda da árvore, tendo em vista o risco iminente de queda e o perigo à saúde e integridade da sua família. Discorre sobre a inércia dos requeridos diante das recomendações e acerca da responsabilidade em promover o devido corte/poda da árvore em sua residência. Embora tenham os requeridos permanecido inertes quanto à poda, narra que eles procederam à construção de um muro de arrimo, mas que o muro encontra-se totalmente fora dos padrões, o que não impede a queda da árvore sobre a sua casa. Diante do suposto risco de queda da árvore, aduz que deve ser ressarcido pelos valores gastos com hospedagem em hotel ou em imóvel locado, além de ser compensado pelo dissabor moral sofrido com o receio da queda. Pede em antecipação de tutela para que a ré realize a imediata retirada da árvore e, em sede definitiva, requer a procedência do pedido para confirmar a tutela antecipada, condenar os requeridos na demolição do muro de arrimo fora dos padrões, condenar os requeridos na construção de um novo muro regular e condenar os réus no ressarcimento dos danos materiais e na compensação pelos danos morais experimentados. Foram acostados documentos ao ID 110942378. A tutela antecipada foi indeferida (ID 111047259). Os requeridos foram citados e apresentaram defesa ao ID 113867371, na qual aduzem que (a) não há obrigatoriedade em derrubar a árvore; (b) tomaram todas as medidas assecuratórias para proteção da árvore, como a sua poda e a construção de muro de arrimo, a qual se realizou dentro dos padrões; (c) a ausência de responsabilidade civil quanto aos danos materiais e morais. Réplica ao ID 116325600. O feito foi saneado ao ID 122783702, oportunidade em que, em especificação de provas, ambas as partes pugnaram pela produção de prova pericial, a qual restou deferida. Foram nomeados um engenheiro civil (para análise do muro de arrimo) e uma engenheira ambiental (para análise da árvore). Os laudos periciais foram apresentados aos ID’s 145809245 e 145194037 As partes se manifestaram sobre os laudos aos ID’s 149111348 e 149442622. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Por não haver a necessidade de produção de outras provas e por o feito já se encontrar maduro, passo ao julgamento do feito. Não existem questões preliminares a serem apreciadas, assim como não verifico a existência de nenhum vício que macule o andamento do feito. Desta forma, compreendo estarem presentes os pressupostos processuais de existência e validade da relação processual e as condições da ação. Presentes os pressupostos processuais de existência e validade da relação jurídica, bem como as condições da ação, adentro a análise da questão meritória. A questão posta em julgamento cinge-se à análise da responsabilidade da parte requerida em promover o corte da árvore (obrigação de fazer) e a construção de um muro de arrimo dentro das recomendações técnicas (nunciação de obra nova), além da condenação em danos morais e materiais. A parte autora sustenta que a requerida não promoveu a poda da árvore, tampouco a construção de um muro de arrimo dentro dos padrões. Por sua vez, o requerido aduz que o muro de arrimo se encontra dentro dos padrões, além de já ter providenciado a supressão da árvore (ID 141213420), não havendo mais qualquer responsabilidade. Ante o conflito das alegações das partes, foram elaborados laudos periciais por experts designados por este juízo, escolhidos com imparcialidade, uma vez que os esclarecimentos e as dúvidas que permeiam a causa dependem de avaliações eminentemente técnicas. Entendo que a solução da demanda perpassa pela análise, em especial, dos seguintes questionamentos: (I) se a árvore é um risco à integridade do autor e de sua família; (II) se o muro de arrimo construído pelos réus é suficiente para evitar eventuais danos; (III) se a supressão superveniente da árvore isenta o réu de responsabilidade; (IV) se, diante da poda, ainda remanesce necessidade de construção do muro. No que atine à responsabilidade civil dos réus, entendo que a existência de indenizar eventuais danos materiais e/ou morais é uma consequência dos questionamentos mencionados acima. Depreende-se dos autos que as partes são ligadas por um vínculo de vizinhança, visto que são moradores de casas adjacentes no mesmo condomínio. De antemão, entendo que o acervo probatório coligado aos autos é suficiente para a reconstrução fática do ocorrido, motivo pelo qual não vislumbro a necessidade de produção de outras provas que não a pericial. No caso, foram elaborados laudos por engenheiro civil e por engenheira ambiental. Aquele ficou responsável por esclarecer os questionamentos acerca do muro de arrimo e esta ficou responsável por avaliar as nuances sobre a árvore. Passo à apreciação da perícia do engenheiro civil (ID 145194037), cuja finalidade era a de “apresentar as informações a respeito do muro limítrofe entre as unidades em questão, verificar o desnível entre os imóveis e a possibilidade de danos a estrutura do muro da casa 66 e se o mesmo apresenta fissuras ou trincas e ainda se ele apresenta deformação quanto a sua linearidade, o quão afetado a estrutura deste está e ainda quais serviços necessários para seu reparo”. Na análise do expert, constatou-se que “No muro da casa 66 de propriedade do autor, foi possível identificar que o muro está fora de prumo em mais de 6,00 cm, assim como foi identificado 10 pontos com fissuras em diversas direções e espessuras, aparentemente estão estáveis [...]”. Nesse ponto, o perito recomendou duas soluções para o problema. A primeira seria tratar “somente os danos visíveis, que são o tratamento das fissuras, fechamento de todas as fissuras, sem fazer qualquer tratamento quanto ao desaprumo do muro”. A segunda seria “a demolição completa do muro e sua total reconstrução, o qual no entendimento do perito seria somente para construir novamente no prumo, o que seria mais traumático em custo de obra e de execução, visto todos os serviços a serem executados e o tempo de execução”. Conforme narrado, a árvore objeto deste feito foi suprimida durante a tramitação do processo. Em razão disto, o perito concluiu que “Devido a supressão total da árvore conforme pode ser verificado na ID: 141213419, as três estruturas de muros paralelos um ao outro suportam a carga de aterro, não sendo necessário a demolição do muro da casa 66 para recuperação da resistência original da estrutura do muro da casa 66. Para a recuperação do muro da casa 66 é necessário somente para recuperar a estética da estrutura uma vez que existe o desaprumo e fissuras neste muro”. O engenheiro esclarece que há três muros que separam as casas, quais sejam, dois originalmente construídos para separar os terrenos, além de um recentemente erguido pelos requeridos a título de muro de arrimo. Nesse sentido, o perito menciona que “Devido ao requerido ter construído um novo muro dentro de seu lote, este já suportaria a carga exercida pelo aterro, visto que o indivíduo arbóreo foi suprimido e ainda que existam raízes estas seriam contidas pelo muro construído pelo requerido”. Ora, numa análise pouco aprofundada, haveria de se concluir que a poda da árvore aliada à construção do suposto muro de arrimo seriam suficientes para resguardar a segurança da casa do autor. Contudo, o perito ressalta que: O segundo muro da casa 34 não pode ser considerado como muro de arrimo, visto que sua execução não foi conforme o projeto muro de arrimo ID: 110949884, visto que os blocos de 60cm x 60cm que estavam especificados em projeto não foram realizados. Na foto 22 é possível verificar que o muro não foi reforçado com vergalhão nos furos dos blocos, ou seja, mais um erro de execução do muro que era para ser muro arrimo, porém devido aos erros de execução não pode ser considerado muro de arrimo. O segundo muro da casa 34 não pode ser considerado como muro de arrimo, visto que sua execução não foi conforme o projeto muro de arrimo ID: 110949884, onde a armadura dos pilares era para ter as dimensões de 16cm x 26cm e a concretagem 20cm x 30cm, o que causaria um ressalto dos pilares para fora da alvenaria, porém a estrutura dos pilares estão alinhados com a alvenaria conforme pode ser verificado na foto 22. Outra divergência que os pilares eram para ter 6 ferros de 10mm, porém em todos os pilares são somente 4 ferros de 10mm. Outra questão dos pilares é o espaçamento entre eles que em projeto apresenta 7 pilares, porém foi executado somente 4 pilares conforme pode ser verificado na imagem. Devido aos erros de execução de obra o segundo muro da casa 34 que era para ser muro de arrimo é possível afirmar que este não atende aos requisitos de projeto para ser considerado muro de arrimo, prejudicando a resistência a cargas de aterro e de raízes de árvores. Porém, como a árvore foi cortada até o nível do solo, assim como as raízes que estavam em direção a casa 66 foram cortadas pela parte requerida todas as cargas exercidas pela a árvore e suas raízes não existem mais. Conforme todos os fatos demonstrados acima e devido a existência de três muros em paralelo, estes muros não oferecem risco aos ocupantes das residências, mesmo com a carga de aterro. É de se observar que o perito, reiteradamente e com base em eminente apreciação técnica, reforça que o muro construído pelos requeridos não pode ser considerado como muro de arrimo. Conforme explicado, a construção não obedece às recomendações técnicas e possui uma série de erros de execução, que fogem aos requisitos do projeto. Se, por um lado, o muro inadequadamente construído é suficiente para suportar o avanço à casa vizinha das raízes da árvore, por outro lado o mesmo muro não foi erguido de acordo com o que se recomenda. Veja-se que o muro é efetivo somente enquanto o estado fático concernente ao caso permanece do jeito que está. Em outras palavras, trata-se de uma solução efêmera e temporária, sendo inviável que não seja dado o tratamento adequando à situação. A Administração Pública do Distrito Federal reiteradamente buscou a supressão da árvore, o que não foi atendido pela parte. Ora, a própria engenheira ambienta ao responder quesito incluído em seu laudo (ID 145809245), menciona que o indivíduo arbóreo se trata de “Espécie Araucaria heterophylla Pinheiro-de- Norfolk, nativa das ilhas Nortfolk na Austrália, podendo ao atingir sua maturidade, alcançar de 30 a 60 metros de altura. É considerada uma árvore de grande porte. Se trata de uma espécie exótica, ou seja, não é nativa dos biomas brasileiros. Seu sistema radicular normalmente é profundo, garantindo estabilidade à árvore e por suas características não deve ser plantada próxima à muros, residências ou construções. A árvore possui uma bifurcação, com dois fustes de diâmetro aproximado, sendo o primeiro em torno de 42 cm e o segundo de aproximadamente 37cm. Em relação a altura da base, abaixo da ramificação o diâmetro total é de cerca. de 65 centímetros. Na data da vistoria a árvore já havia sido podada de forma drástica, assumindo uma altura aproximada de 5 metros em cada ramificação. Mesmo sofrendo poda drástica, por se tratar de uma árvore de grande porte, em caso de queda causaria grandes danos”. Percebe-se que, possivelmente, o próprio plantio do indivíduo arbóreo, ocorrido há vários anos, já foi feito de maneira precária. Sobre e extensão do dano causado pela árvore, assevera a perita: O muro dos fundos da residência do requerente, reconhecidamente afetado pelas raízes do indivíduo arbóreo de grande porte existente na residência dos requeridos se encontra com diversas fissuras/rachaduras em sua extensão, sendo evidenciada a maior das patologias exatamente na mesma direção em que está plantada a árvore na residência dos requeridos. No entanto, ainda que de boa-fé os reparos tenham sido realizados à época dos fatos com a construção do muro de arrimo, para que se corrigisse totalmente a situação seria preciso que se garantisse que não haveria mais movimentações de solo, com a completa remoção da árvore e suas raízes, o que não ocorreu. As causas ainda não estavam totalmente sanadas, pois mesmo com a realização da poda drástica, deixando o indivíduo com aproximadamente 5 metros de altura e construção do muro de arrimo, as brotações assim como as raízes continuaram a se desenvolver e, por este motivo, o risco de queda da árvore persistiu. Foram constatadas ainda que, mesmo após a poda drástica, a árvore ultrapassava os limites do muro entre as residências, aumentando os riscos à residência do requerente e sua permanência na área dos fundos da casa. Portanto, as conclusões dos peritos devem ser apreciadas em conjunto. Logo, a conclusão do engenheiro civil de que o a árvore não representa mais risco em razão do corte deve ser interpretada à luz da conclusão técnica da engenheira ambiental, a qual, questionada sobre a eficácia da poda e da construção do muro de arrimo, respondeu enfaticamente que persiste risco ao patrimônio do autor (ID 145809245 - Pág. 83). Ora, tratando-se de litígio que envolve moradores adjacentes (vizinhos), sabe-se que a legislação não autoriza ao interessado o uso anormal de sua propriedade, conforme dispõe o art. 1.277 do Código Civil, in verbis: Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. A relevância de se observar as normas técnicas é tamanha que, exemplificativamente, o erguimento de muro de arrimo exige autorização da Administração Pública. Nesse sentido, veja-se o seguinte aresto: AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. POSSE. COMPROVAÇÃO FÁTICA. OBRA REALIZADA SEM APROVAÇÃO DE PROJETO. DEMOLITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. I - A posse se comprova por meios fáticos, atribuindo-se àquele que demonstra o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, independentemente da existência de prova documental. II - A construção de muro de arrimo depende de prévia autorização do projeto pela Administração Regional, conforme disciplinam os artigos 32 e 33, II, da Lei Distrital 2.105/98. III - As partes não praticaram nenhuma das condutas previstas no art. 80 do CPC/2015. Improcedente o pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. IV - A ação foi ajuizada na vigência do CPC/1973, portanto, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados de acordo com esse Código, em observância aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da não surpresa V - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1047538, 20140710425130APC, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 26/9/2017. Pág.: 496/514) Importante ressaltar que este juízo reconhece a relevância da preservação de um ambiente ecologicamente equilibrado, em atenção ao que dispõe o art. 225 da Constituição Federal. O meio ambiente ecologicamente equilibrado perpassa por uma série de medidas que tendem sempre à sua manutenção, dentre as quais insere-se a incolumidade de vegetações e de árvores. No mesmo sentido dispõem os arts. 2o e 4o, I, da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81). Entretanto, o caso em comento evoca situação de patente conflito, uma vez que, por um lado, existe o dever de preservação ambiental, e, por outro, está em jogo a proteção patrimonial, a segurança, a saúde e a vida. Desta feita, há de se ponderar os fatos levantados, as normas aplicáveis e as soluções que o caso demanda. Ora, resta tecnicamente exposto que a casa do autor passa por considerável risco. Não se desconhece que houve a poda drástica da árvore e que o seu crescimento, para que volte a oferecer perigo, durará vários anos. Entretanto, os riscos ao patrimônio permanecem, bem como o de deslizamento do talude sobre o qual a árvore se encontra. Aliado a isto, conforme já mencionado, o erguimento do muro de arrimo não é suficiente para conter os potenciais danos, com base nos esclarecimentos prestados por técnicos devidamente habilitados. Fica facilmente visível a necessidade da retirada total da árvore. Da análise detida dos autos, percebe-se que o erguimento do muro de arrimo, mesmo que considerasse as recomendações técnicas de construção, não se mostra a providência mais segura. Isso porque, além de a perícia já ter constatado a impertinência da árvore de grande porte no local em que se encontra plantada, a própria Administração Pública do DF, por meio da Defesa Civil, da NOVACAP e do IBRAM, concluiu pela imediata supressão da árvore. Mesmo que já tenha ocorrido o corte drástico, “A árvore foi plantada muito próxima do muro entre as duas casas e é possível observar o abaulamento do muro, além da interferência do sistema radicular do indivíduo arbóreo na rede de água e esgoto da casa 66” (ID 110949873). Assim, os riscos e os danos continuam potencialmente passíveis de ocorrer, mesmo que tenha havido a supressão do indivíduo arbóreo acima do solo. Contudo, observa-se dos pedidos que o autor pretende ambas as providências cumulativamente. O ideal seria que se pudesse atender a pedidos alternativos para que, com base nos arts. 252 do Código Civil e 326 do Código de Processo Civil, houvesse a possibilidade de os réus escolherem a providência que melhor lhes aprouvesse, posto que a execução de uma das obrigações prejudicaria a outra. Mais ideal ainda seria se houvesse a possibilidade de atender aos interesses das partes e da coletividade (direito difuso) com a manutenção da árvore e a construção de um novo muro de arrimo que atendesse às determinações regulamentares e técnicas, com base na justiça, na boa-fé, na função social da lei e nas exigências do bem comum (arts. 5o da LINDB c/c 93, IX, CF/88). Contudo, conforme se infere da perícia da engenheira ambiental e das manifestações do Poder Público, a manutenção da árvore não é uma solução viável, uma vez que sequer poderia estar plantada no local em que se encontra, devendo o seu sistema radicular e todos os resíduos serem eliminados. A supressão das raízes da árvore, inclusive, possui respaldo pelo art. 1.238 do Código Civil: Art. 1.283. As raízes e os ramos de árvore, que ultrapassarem a estrema do prédio, poderão ser cortados, até o plano vertical divisório, pelo proprietário do terreno invadido. Vale mencionar que a supressão total da árvore prejudica o pedido de construção do muro de arrimo, uma vez que a construção não mais se justifica com a ausência daquela. Assim a pretensão do autor, neste ponto, deve ser parcialmente acolhida. Passo à apreciação dos danos materiais e morais. Constatado o fato que gerou o dano, caberá ao responsável a sua reparação. Destarte, uma vez descumprida a obrigação quando alguém age de maneira a afrontar o ordenamento jurídico, ocasionando ao lesado um dano patrimonial ou extrapatrimonial, decorrente de um ato comissivo ou omissivo, surge o dever de indenizar. No tocante aos danos morais, este é a violação do patrimônio moral da pessoa, patrimônio este consistente no conjunto das atribuições da personalidade. É a “lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo. Editora Malheiros, 2000, pág. 74). Tal dano, na forma do art. 5o, inciso X, da Constituição Federal é passível de indenização. No que se refere aos danos materiais, eles devem reparar efetivamente aquilo que a parte lesada perdeu, pois “o dano emergente, também chamado positivo, este, sim, importa efetiva e imediata diminuição no patrimônio da vítima em razão do ato ilícito. O Código Civil, ao disciplinar a matéria no seu art. 402 (reprodução fiel do art. 1.059 do CC/16), caracteriza o dano emergente como sendo aquilo que a vítima efetivamente perdeu.” (Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade civil. São Paulo: Malheiros, 4a ed., 2003, p. 91) Os danos materiais necessitam de prova efetiva, sendo incabíveis os chamados danos “presumidos”. Ademais, deve ser ressarcido apenas aquilo que se perdeu, uma vez que “a indenização mede-se pela extensão do dano” (art. 944, Código Civil). Os elementos da responsabilidade civil são a conduta, o nexo causal e o dano. No caso em apreço, quanto aos danos materiais, não há provas acostadas aos autos que demonstrem que o autor tenha desembolsado o valor passível de reparação. O pedido de indenização patrimonial do autor se assenta sob o argumento de ele precisou se retirar de sua própria residência, o que lhe ocasionou despesas com hospedagens e aluguéis. Entretanto, não há nos autos nenhuma prova de tais gastos. Outrossim, o autor requer a indenização patrimonial no valor de R$ 45.500,00, com base na proposta de construção de ID 110949893. A proposta se refere à prestação de serviço de demolição e reconstrução do muro de arrimo. Contudo, infere-se que se trata apenas de uma proposta de serviços de engenharia, sem prova de qualquer dispêndio de valores ou de execução da obra. Não poderia ser diferente, uma vez que o muro de arrimo construído pelos requeridos continua erguido. Portanto, mostra-se improcedente o pedido de indenização por danos materiais. Quanto aos danos morais, é necessário observar as circunstâncias que permeiam o caso, a fim de se verificar o cabimento ou não da indenização. É de se perceber que a conduta do requerido (a qual, diga-se de passagem, é omissiva, consistente na abstenção de promover a retirada da árvore após determinação do Poder Público), possui uma conexão com os dissabores experimentados pelo autor. É preciso, contudo, elucidar se o dissabor suportado pelo autor, diante a omissão dos réus, é suficiente para caracterizar a responsabilidade civil. Está incontroverso nos autos que a existência da árvore, mesmo após a poda, oferece riscos ao autor a sua família e ao seu patrimônio. Está incontroverso nos autos, outrossim, que a contenda se arrasta desde o mês de junho de 2020, momento em que o autor notou o surgimento das rachaduras no muro que divide as casas. De antemão, percebe-se que é longo o período entre tal constatação e o desfecho da celeuma (aproximadamente dois anos e meio), a qual ainda sequer possui um fim. De lá para cá, foram praticados vários atos, notificações, emissões de pareceres, seja por peritos ou pela Administração Pública, com o objetivo de ver solucionada a questão. Inclusive, depreende-se dos autos que houve tentativa de solução judicial prévia, a qual foi julgada extinta sem mérito pelos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, sob o fundamento de complexidade da causa (ID 110949865). Além do Poder Judiciário, percebe-se, ainda, a atuação de vários órgãos e entidades da Administração Pública/DF, tais como a Defesa Civil (IDs 110949847 e 110949871), da NOVACAP (ID 110949873) e do IBRAM (ID 110949878), sendo que todos, em maior ou menor grau, foram unânimes em reconhecer a urgência e os riscos que a árvore representava. Mesmo diante da notificação formal e do comparecimento das autoridades à residência do réu (IDs 110949888), este recusou veementemente a receber as comunicações e a franquear o acesso à sua casa (ID 110949892). Ora, resta patente que os réus eram sabedores dos riscos oferecidos ao autor e, mesmo assim, quedaram-se inertes quanto à emergência da situação. É considerável a aflição diária suportada pelo autor, durante longo lapso de tempo, com o receio constante de iminente queda da árvore e de ver seu patrimônio e integridade atingidos, o que extrapola o mero dissabor cotidiano. Vê-se que os réus somente providenciaram o corte da árvore após a atuação das autoridades policiais e do MPDFT no caso, conforme os documentos de IDs 143026572, 143026576. Ora, a questão foi objeto de investigação e processamento criminal, tamanha foi a relevância do comportamento omissivo dos réus. Como se diz no jargão popular, a inércia dos réus configuraram até “caso de polícia”. Assim, é forçoso reconhecer que o autor sofreu um prejuízo de ordem extrapatrimonial considerável, o qual deve ser devidamente indenizado, cujo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra adequado ao cotejo entre a compensação e o caráter pedagógico da condenação. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, em partes, os pedidos e CONDENO os requeridos na obrigação de fazer consistente na supressão total da árvore Norfolk (araucária heterophylla) situada na região limítrofe das residências das partes, incluídos os resíduos e o sistema radicular e a reconstrução do muro de arrimo. CONDENO, ainda, os réus ao pagamento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao autor a título de danos morais, a qual deverá ser atualizada desde a data do seu arbitramento, nos termos da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de mora, a contar da citação. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de tutela antecipada para determinar aos requeridos a retirada imediata dos resíduos e raízes da árvore objeto deste feito, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença. Dispenso a intimação pessoal da súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça e determino que a intimação deverá ser realizada por meio de intimação no Dje, uma vez que vivemos tempos modernos em que cai no desuso a utilização do papel (art. 5o, Lei 11.419/06). Considerando as novas regras previstas no artigo 85 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, em face da sucumbência recíproca, deverá haver a condenação das duas partes ao pagamento de honorários em proveito dos advogados, porquanto não é mais admissível a compensação (§ 14o, parte final). Arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC). Distribuo o ônus do pagamento das custas processuais e dos honorários na seguinte proporção: 50% do valor da condenação deverá ser arcado pela parte autora em favor dos patronos dos réus, e 50% do valor da condenação deverá ser arcado pela parte ré em favor dos patronos da autora, divididos igualmente por cada réu. Após o efetivo cumprimento e o recolhimento das custas finais, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intimem-se. Nas razões de apelação constantes no ID 47414093, os Apelantes, em sede de requerimento, pleiteiam a concessão do efeito suspensivo até o julgamento da presente apelação. Para tanto, alegam que: (i) foram condenados a providenciar a retirada imediata dos resíduos e raízes da árvore objeto deste feito, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença; (ii) eventual cumprimento da obrigação fixada poderá acarretar mais riscos do que benefícios, podendo, inclusive, comprometer a segurança das partes; (iii) a obrigação já foi cumprida antes mesmo da prolação da sentença – haja vista que a arvore objeto da discussão foi integralmente suprimida pelos Apelantes; (iv) a tutela deferida se revela inócua, uma vez que a arvore, a coisa litigiosa, já foi totalmente cortada e, portanto, na o possui mais vida; (v) na o restou demonstrado nos autos origina rios a certeza da possibilidade, necessidade, viabilidade e, especialmente, segurança, a justificar a imediata remoça o determinada na sentença; (vi) o procedimento a ser realizado para eventual remoça o dos resíduos e das raízes da arvore na forma fixada, que nada mais sao do que restos orgânicos e subterrâneos do indivíduo arbóreo, exige proceder a escavação de uma área significativa, cuja extensa o na o se conhece, podendo atingir áreas limítrofes a s casas tanto dos apelantes quanto do apelado; (vii) caso se entenda pela necessidade de cumprimento imediato da determinação contida na sentença, pode-se criar cenário de perigo ainda maior do que apenas desprezar a existência dos resíduos; (viii) ainda vale ressaltar as conclusões de ambos os peritos que atuaram no processo originário, os quais rechaçam a construção de um novo muro, bem como a remoção dos resíduos e sistema radicular do indivíduo arbóreo; (ix) considerando que o objetivo da tutela concedida seria resguardar o Apelado da possibilidade de desenvolvimento das raízes da arvore, caso esta continuasse existindo e se desenvolvendo de maneira saudável, não há mais que se falar em remoção de suas raízes; (x) as raízes mortas evidentemente não crescerão mais, passando a representar parte integrante do solo essenciais para a manutenção da compactação do terreno. Apresenta como pedido recebimento do recurso de apelação em seu efeito suspensivo. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil, prescreve que a sentença produz efeitos de imediato quando confirma tutela provisória, o que é a hipótese dos autos. O §4o do art. 1.012 estabelece que: § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Os requisitos para concessão de efeito suspensivo à apelação são, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No presente caso, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, uma vez que os Apelantes, dentre outras questões, pretendem elidir parte do que seria o objeto do que foi firmado na sentença atacada, ou seja, a remoção de resíduos e o sistema radicular da árvore que já fora suprimida, segundo informação nos autos. Tal determinação advém como consectário inerente ao que foi definido em sentença e que, inclusive, já tinha sido efetuado pelos Apelantes que, salvo melhor juízo, apregoam temeridade abstrata quanto a riscos em relação a tal providência, que é parte do comando da decisão. Nesse sentido, não assiste razão aos Apelantes afirmarem que a obrigação fora cumprida, pois não se trata apenas de suprimir o indivíduo arbóreo, e sim, como delimitado na sentença, acautelar-se em relação aos resíduos. Com isso, para fins de atribuição de efeito suspensivo, entendo que não foram comprovados os requisitos. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo em apelação. Publique-se e se intimem as partes para ciência. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de junho de 2023 17:55:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador